Tribunal: TJBA
Processo: 8000571-38.2022.8.05.0068
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000571-38.2022.8.05.0068

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Advogado(s)
:

APELADO: ADAO REGO GONCALVES

Advogado(s)
:
HYASMIN ALVES VIANA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA AMBIENTAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUTO DE INFRAÇÃO. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ART. 373, I, DO CPC. SÚMULA 618 DO STJ. INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS MATERIAIS DA REVELIA À FAZENDA PÚBLICA. ART. 345, II, DO CPC. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. PROVIMENTO DO RECURSO. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por autarquia estadual em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Coribe, que, nos autos de ação anulatória de multa ambiental cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para anular multa ambiental no valor de R$ 3.000,00, mantendo a improcedência do pleito indenizatório.

2. A parte autora alegou ter sido autuada indevidamente por suposta supressão de vegetação nativa em imóvel do qual não seria proprietária nem possuidora, sem qualquer participação no evento danoso.

3. O Juízo sentenciante entendeu não comprovado o vínculo entre o autor e a infração ambiental, à luz do princípio da culpabilidade e da intranscendência das penas, anulando a multa aplicada, mas afastando a ocorrência de dano moral.

4. Em suas razões recursais, a autarquia sustenta a presunção de legitimidade dos atos administrativos, a inaplicabilidade dos efeitos materiais da revelia à Fazenda Pública, a incidência da Súmula 618 do STJ e do art. 373, I, do CPC quanto ao ônus da prova, bem como a possibilidade de responsabilização administrativa de quem concorre para a infração ambiental, ainda que não seja proprietário do imóvel.

5. Em contrarrazões, a parte apelada pugna pela manutenção da sentença, defendendo que a presunção de legitimidade é relativa, que o ônus probatório seria do Estado em matéria sancionatória e que a Súmula 618 do STJ não se aplicaria à ação anulatória de multa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: (i) saber a quem incumbe o ônus da prova quanto à inexistência de autoria ou participação na infração ambiental; (ii) saber se a parte autora logrou afastar a presunção de legitimidade do auto de infração ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A ausência de contestação por pessoa jurídica de direito público não acarreta os efeitos materiais da revelia, quando a controvérsia envolve direitos indisponíveis, especialmente em matéria ambiental.

8. No tocante ao ônus da prova, incide a regra do art. 373, I, do Código de Processo Civil, segundo a qual incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito. Em ação anulatória de auto de infração ambiental, o fato constitutivo reside na alegada inexistência de autoria ou de participação na conduta infracional.

8. Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental, orientação que, em conjunto com o princípio da precaução, reforça a exigência de demonstração, pelo autuado, da ausência de responsabilidade.

9. Além disso, o auto de infração goza de presunção de legitimidade, legalidade e veracidade, cabendo ao administrado produzir prova robusta para afastá-la.

10. No caso concreto, nenhuma prova foi produzida para desconstituir o auto de infração, anulando-o. A parte autora limitou-se a alegar ausência de propriedade ou vínculo com a área.

11. A responsabilidade administrativa ambiental alcança toda ação ou omissão que viole normas de proteção ambiental, não se restringindo ao proprietário do imóvel, mas a qualquer pessoa que concorra para a prática do ilícito, nos termos da legislação estadual aplicável.

12. Inexistindo prova robusta capaz de afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedente a ação anulatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na ação anulatória, com inversão dos ônus sucumbenciais, observada a gratuidade de justiça.

Tese de julgamento: O auto de infração goza de presunção de legitimidade, cabendo ao autor da ação anulatória demonstrar, nos termos do art. 373, I, do CPC, a inexistência de autoria ou de participação na infração, não bastando alegações desacompanhadas de prova robusta para afastar a sanção administrativa.

Dispositivos relevantes citados:

- Código de Processo Civil, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:

- STJ, Súmula 618.

- STJ, AgInt no MS 27.762/DF.

- TJ-MG, Apelação Cível 5012045-08.2024.8.13.0313.

- TJ-MS, Apelação Cível 0804040-10.2022.8.12.0002.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000571-38.2022.8.05.0068
, em que figuram como apelante
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS
e como apelada
ADAO REGO GONCALVES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia
em DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.